Tribunal: STF
Processo: ADI 7351
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 14.515, DE 2022. PROGRAMAS DE AUTOCONTROLE DOS AGENTES PRIVADOS REGULADOS PELA DEFESA AGROPECUÁRIA E SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OS PROCEDIMENTOS APLICADOS PELA DEFESA AGROPECUÁRIA AOS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO SETOR AGROPECUÁRIO. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins (CNTA), em face dos arts. 3º, incs. V e VIII; 5º; 7º, inc. VII; 8º; 20; e 47 da Lei nº 14.515, de 29 de dezembro de 2022. 



    2. A requerente aponta violação aos “artigos 6º, caput; 7º, inc. XXII; 37, inc. II e IV; 61, § 1º, inc. II, alíneas ‘a’ e ‘c’; 65, parágrafo único; 174, caput; 196, caput; e 225, inc. V e VII, da Constituição Federal”, por terem os dispositivos inquinados transferido “aos trabalhadores da indústria de alimentação agropecuária a atribuição de certificação sanitária estatal dos produtos agropecuários produzidos pelos empregadores, bem como por terem sido aprovados em desacordo com o devido processo legislativo”.



    3. Argumenta possuir legitimidade ativa, ostentando grau de representatividade de caráter nacional, destacando que já atuou como proponente em diversos processos de controle concentrado e também na qualidade de amicus curiae. Defende, ainda, ser manifesta a pertinência temática da matéria como seus objetivos institucionais. 



    4. Narra o iter do processo legislativo que culminou na edição do diploma impugnado, resultado da conversão do PL nº 1.293, de 7 de abril de 2021. Aponta que, após concluída a tramitação na Câmara dos Deputados, mesmo tendo havido modificação do texto normativo pelo Senado Federal, fora o projeto encaminhado diretamente à sanção presidencial, sem que houvesse o posterior reexame das alterações promovidas pela Câmara Alta, no âmbito da Casa Legislativa inicial, como prevê o art. 65, parágrafo único, da Lei Maior. 



    5. Afirma que a norma impugnada tem por escopo transferir “aos trabalhadores a atribuição de gerir a contraposição dos interesses econômicos dos agentes produtores (art. 170, caput e IV, da CF) e o interesse público subjacente à fiscalização agropecuária, consubstanciado na preservação da saúde pública (art. 6º e 192 da CF) e na proteção do consumidor (art. 170, V, da CF)”, o que, segundo ela, é incompatível com a Constituição da República. 



    6. Reitera haver inconstitucionalidade no procedimento de autocontrole previsto no art. 8º da lei, destacando os risco à saúde dos trabalhadores das indústrias alimentícias, sobretudo nos estabelecimentos frigoríficos e abatedouros, apontando como paradigma de controle específico os arts. 7º, inc. XXII, e 196, caput, da Carta de 1988. Salienta, também, que a operacionalização do autocontrole dará ao Estado um papel supletivo e que “os trabalhadores não terão liberdade real para realizarem controle rígido de fiscalização”, o que retiraria a proteção ao emprego (CRFB, art. 170, caput) e caracterizaria renúncia pelo Estado de seu poder-dever de fiscalização (CRFB, art. 174, c/c o art. 225, incs. V e VII).



    7. Defende haver “incompatibilidade do exercício de funções tipicamente estatais por agentes privados” na forma como delegado pela norma, o que suprimiria “a ordem de polícia e a fiscalização de polícia dos agentes estatais”, violando igualmente a garantia de acesso de cargos públicos por meio de concurso público.



    8. Destaca ainda haver vício formal a inquinar o art. 47 da lei impugnada, por supostamente tratar de matéria reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não guardando pertinência temática com o objeto da proposta, na medida em que versaria sobre cargos e empregos públicos da União (art. 61, § 1º, inc. II, als. “a” e “c”). Outrossim, sob o enfoque material, o referido art. 47 ofenderia igualmente o art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 



    9. Pede a concessão de “medida liminar acautelatória para suspender os efeitos das normas impugnadas (art. 3º, inc. V e VIII; art. 5º; art. 7º, inc. III; art. 8º; art. 20 e art. 47, todos da Lei n. 14.515/2022) até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade” ou; “subsidiariamente, seja aplicado o rito sumário, previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/1999, em virtude da relevância e da dimensão da matéria”.



    10. Ao final, em aditamento à peça vestibular (e-doc. 19), requer seja “confirmada a medida cautelar e julgado procedente o pedido para declarar, em definitivo, a inconstitucionalidade dos arts. 3º, inc. V e VIII; art. 5º; art. 7º, inc. III; art. 8º; art. 20 e art. 47, todos da Lei n. 14.515/2022, em razão de suas incompatibilidades com os arts. 6º, caput, art. 7º, inc. XXII; art. 37, inc. II e IV; art. 61, § 1º, inc. II, alíneas “a” e “c”; art. 65, parágrafo único; art. 174, caput; art. 196, caput; e art. 225, inc. V e VII, todos da Constituição Federal”.



    11. Diante do contexto jurídico brevemente sumariado, tem-se que a relevância da matéria demanda apreciação com maior grau de verticalidade e estabilidade, permitindo a análise judicial da controvérsia em caráter definitivo.



    12. Assim, entendo pertinente adotar o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



    13. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República, no prazo de 10 (dez) dias.



    14. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator